Tribunal: TCU
Processo: 009.722/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2637/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Ascendino de Sousa Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 592715 (peça 5) firmado entre o Ministério do Turismo e município de Areia Branca/SE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como " São João de Paz e Amor ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 56 a 59); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal (quinquenal) ocorreu em 25/10/2007 (peça 9), data em que a prestação de contas foi apresentada; Considerando que, após instaurado o processo de tomada de contas especial, entre a data de produção do Relatório de TCE 543/2012 (peça 45), de 28/9/2012, e o Relatório de TCE 319/2022 (peça 47), de 19/4/2022, transcorreram mais de cinco anos sem que se tenha produzido inequívoco evento de apuração factual; e Considerando, assim, a conformação da prescrição, nos moldes do delineado pelos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso do Regimento Interno do Tribunal, c/c arts. 1o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, informando ao responsável e ao Ministério do Turismo o teor desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.722/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ascendino de Sousa Filho (XXX.972.105-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Areia Branca - SE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.